Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
I. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. RÉ REVEL. PARTE DEMANDADA QUE INTERVÉM NO FEITO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. APELAÇÃO EM PROCESSO À REVELIA.
II - PRELIMINARES. II.1. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE MATÉRIA FÁTICA. HIPÓTESES DO ART. 342 CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO ALEGADAS NEM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ACOLHIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. II. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÍO REGULARMENTE CONCEDIDO À AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO IMPUGNANTE. II.3. RÉ REVEL QUE INTERVÉM DEPOIS DE FINDA A FASE DE INSTRUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II.4. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEVIDAMENTE INDICADOS PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III – SENTENÇA DITA DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ALEGADA INDEVIDA CONSIDERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS E DA PROVA PRODUZIDA. APELANTE REVEL. RÉ QUE, REGULARMENTE CITADA, INTERVÉM NO FEITO SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE QUE ASSUME O PROCESSO NO ESTADO EM QUE ELE SE ENCONTRA. MOMENTO PROCESSUAL SUPERADO DE POSSÍVEL PRODUÇÃO DE PROVAS PELO REVEL. FASE INSTRUTÓRIA FINDA. ART. 349 CPC. SENTENÇA. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE LANÇADAS PARA JUSTIFICAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA. CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE A APELANTE SUPRIR EM SEDE RECURSAL A FALTA DE IMPUGNAÇÃO QUE HAVERIA DE TER DEDUZIDO, NA INSTÂNCIA PRIMA, EM CONTESTAÇÃO.
IV. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Tendo deixado de aduzir a ré revel, ora recorrente, alegações de fato e de direito em contestação, é-lhe possível, em sede de apelação, no exercício de seu direito de defesa, atacar as consequências jurídicas reconhecidas na sentença. Poderá fazê-lo apresentando argumentos jurídicos ao intento de alterar o resultado do julgamento que contraria seus interesses. A consideração, em sede recursal, de teses jurídicas não consideradas em primeira instância, uma vez que configurada a revelia, não poderá ser tida como subversão à sistemática processual por indevida inovação em sede de recurso, isso porque, se retirada tal possibilidade ao revel, praticamente ineficaz será sua intervenção no feito dada a impossibilidade de questionar o entendimento firmado pelo juízo a quo relativamente à legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto. Entrementes, quanto à matéria fática, não invoca a apelante nenhuma das situações legalmente previstas no art. 342 do CPC. Regras processuais que excepcionam a possibilidade de somente alegar fatos em sede de contestação não consideradas pela apelante em razões recursais. Preclusão caracterizada quanto às questões de fato aduzidas somente em sede recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância, Contraprova não produzida pelo apelado para demonstrar a capacidade financeira da apelante. Impugnação rejeitada.
3. Nos termos da legislação processual civil em vigor, ao réu revel é facultado produzir provas para desconstituir as alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à instrução do feito. É o que estabelece o art. 349 do CPC. Limite não observado, uma vez que ingressou no feito somente após ter sido sentenciada a demanda com exame de mérito. Oportunidade preclusa para a ré revel/apelante produzir provas. Documentos juntados com a apelação não conhecidos.
4. Considerando o estado de revelia em que incorreu a ré, necessária justificação há na sentença em que o magistrado dá por confirmada a presunção de veracidade dos fatos, efeito que da revelia decorre, tendo em conta os elementos probantes apresentados pelo autor, os quais serviram à formação de seu convencimento. Pretensão inicial julgada procedente uma vez que a ré, devidamente citada, inerte se quedou durante todo o curso do procedimento em primeira instância, vindo a ingressar nos autos somente após a prolação da sentença de mérito. Injustificada falta de intervenção até o fim da fase de instrução do feito que deu causa à ausência de contradita ao conjunto probatório reunido pelo autor, o qual apto se revelou a embasar os pedidos formulados na peça vestibular. Violação não caracterizada ao art. 489 do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.